Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-27.2015.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS – Prestação de serviços – Mandato – Relação contratual – Recurso da parte ré versando sobre a anulação da sentença – Irresignação que não se sustenta - Insuficiência de prova fática em sentido contrário – Relação jurídica incontroversa - RECURSO ADESIVO - Parte autora – Incidência dos juros e correção monetária - Justiça gratuita - Possibilidade de o juiz

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS – Prestação de serviços – Mandato – Relação contratual – Recurso da parte ré versando sobre a anulação da sentença – Irresignação que não se sustenta - Insuficiência de prova fática em sentido contrário – Relação jurídica incontroversa - RECURSO ADESIVO - Parte autora – Incidência dos juros e correção monetária - Justiça gratuita - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo – Conjunto fático-probatório demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal – Comprovada condição de hipossuficiência – Assistência judiciária concedida – Procedência em primeiro grau – Decisão parcialmente reformada - Recurso da parte ré desprovido, parcialmente provido o recurso adesivo.